Tribunal: STF
Processo: HC 151186
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O ato impugnado por meio do presente habeas corpus está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é dispensável prévia instauração de inquérito para a autorização de interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal” (HC 114.321, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.